Tribunal: STF
Processo: RE 1385104
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Embargos. Excesso. Juros de mora e correção monetária. A redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 pela Lei nº 11.960/09 se aplica aos processos em curso, a partir de sua vigência, conforme posição pacificada no Superior Tribunal de Justiça e adotada pela turma julgadora. Ficou vencido o relator, para quem a TR, base de cálculo da remuneração básica da caderneta de poupança prevista na Lei nº 11.960/09 não é um índice oficial de correção monetária e ofende o art. 5º caput e inciso XXII da Constituição Federal; e ofende a coisa julgada, por inovar o título judicial e promover a execução de forma diversa do que nele determinada. – Improcedência dos embargos. Recurso oficial e da Fazenda providos, por maioria” (fl. 158, e-doc. 1).

Os embargos infringentes opostos foram rejeitados (fls. 198-202, e-doc. 1).

2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII, XXIV e XXXVI do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 

Asseveram que “o V. Acórdão ao decidir pela aplicação da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária – Lei 11.960/2009 – , violou o direito de propriedade e os princípios da justa remuneração, coisa julgada e da moralidade administrativa, expressos nos artigos 5% incisos XXII, XXIV e XXXVI e 37, ‘caput’ da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 2).

Ressaltam “ser inconstitucional a aplicação do art. 5º da Lei Federal nº 11.960/2009, na medida em que seria quebrado o princípio da isonomia, pois a TR é o índice que menos remunera o capital e a Fazenda Pública não aplica referido índice para a atualização de seus créditos” (fl. 5, e-doc. 2).

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, “para o fim de restabelecer a r. decisão de 1º Grau que afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 ao caso vertente, em razão da inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária, o que resultará na atualização do débito pelo INPC (Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo)” (fl. 14, e-doc.2).

3. No juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“Execução de julgado. Determinação de aplicação da Lei n. 11960/09. Possibilidade. Precedentes. Apelação provida por maioria de votos. Embargos infringentes rejeitados. Restituição dos autos vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ Tema 810 do STF. Acórdão mantido, com observação. Restituição dos autos para realização do juízo de conformidade, considerando julgamento do Tema 1170 do STF. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 23).

4. Em 23.2.2026, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 25).

Apreciada a matéria trazida no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica assiste aos recorrentes.

6. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.

Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, na qual se reconheceu que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).

Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Ministro Nunes Marques, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, ao ressaltar no voto:
“Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021)” (DJe 8.1.2024).

O processo está em fase de cumprimento de sentença, pelo que deve ser afastada a ocorrência da coisa julgada, para se aplicar, à espécie em exame, a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.458.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundo de Participação dos Municípios. Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Correção monetária e juros de mora. Coisa julgada. Tema nº 810 da Repercussão Geral. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a existência de coisa julgada não impede a aplicação da jurisprudência vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral no cumprimento de sentença no que diz respeito à incidência dos índices de correção monetária. 2. A partir da leitura do acórdão recorrido, não se vislumbra nenhuma ofensa ao entendimento fixado no Tema nº 810 da Repercussão Geral e à Emenda Constitucional nº 113/21. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.557.987-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.9.2025).

7. Sobre a atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).

Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).

Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial – TR) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Assim, por exemplo:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.11.2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Esta CORTE fixou entendimento sobre a matéria no julgamento do RE 870.947-RG,Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, e, em sede de embargos de declaração, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 3. No julgamento do RE 1.317.982- RG (Tema 1170, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. 15/10/2021), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’. 4. Segundo o entendimento consolidado desta CORTE, inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum (RE 1.317.982- RG, Tema 1170, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. 15/10/2021). 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.378.675-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.4.2025).

Ao prover o recurso de apelação do Estado de São Paulo e determinar a “aplicação da LF nº 11.960/09 a partir de sua vigência” (fl. 163, e-doc. 1), para a atualização do título executivo, o Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, firmada a partir da tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.

8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 810 de repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito judicial da Fazenda Pública estadual. Invertidos os honorários sucumbenciais.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora